Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730710-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE BORGES DA SILVA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O apelante apresentou suas razões recursais. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator